Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DESCONTOS. ANTECIPAÇÃO TUTELA. BENEFÍCIO RECEBIDO DE BOA-FÉ. DESCONTO INDEVIDO. PROBABILIDADE PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese à possibilidade de revisão do benefício recebido em valor superior, não se pode afastar a boa-fé da beneficiária e automaticamente permitir os descontos na aposentadoria recebida pela agravada, dado que constitui verba de natureza alimentícia. Precedentes.
2. Inexistindo norma legal específica autorizando o desconto nos benefícios pagos indevidamente, em razão de erro exclusivamente imputável à entidade de previdência privada, e levando em consideração a natureza alimentar da aposentadoria recebida bem como a boa-fé presumida da beneficiária, resta presente a probabilidade do direito alegado na origem, e correta a decisão que determinou a a suspensão dos descontos realizados pela agravante.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.